Tribunal: STF
Processo: ARE 1583565
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS ÀS ENTIDADES TERCEIRAS. 
I. Alegação genérica de pagamento parcial do débito que não se acolhe. 
II. Parte embargante que faz alegações de inexigibilidade da cobrança de contribuições previdenciárias e de contribuições destinadas a entidades terceiras incidentes sobre verbas de alegada natureza indenizatória, hipótese em que, conforme a jurisprudência da Turma, cabe à parte executada a prova de que as contribuições em cobro incidem sobre verbas de natureza indenizatória a ser produzida pela via adequada.
III. Caso em que a parte embargante, conquanto tenha utilizado a via adequada, não logrou comprovar a inclusão na base de cálculo das contribuições exequendas de verbas de alegada natureza indenizatória. 
IV. Constitucionalidade da contribuição ao INCRA e ao SEBRAE que se reconhece mesmo após edição da EC nº 33/2001. Temas 325 e 495 do E. STF. 
V. A defesa genérica, que não articule e comprove objetivamente irregularidades na CDA, é inidônea à desconstituição da presunção de liquidez e certeza do título executivo (art. 3° da LEF). Alegação de nulidade da CDA afastada. 
VI. Recurso desprovido." (e-doc. 78, p. 6 e 7).

2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 90).

3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao art. 195, inc. I, al. “a”, da Constituição da República. Afirma que é inconstitucional a cobrança de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza indenizatória (e-doc. 100).

4. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de prequestionamento do dispositivo alegadamente violado e porque “a discussão acerca da nulidade da CDA demanda análise de legislação infraconstitucional, bem como reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso extraordinário” (e-doc. 106).

É o relatório. 

Decido.

5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:

“Alega a parte, quanto às competências de 10/15 a 13/15, que “os valores declarados pela Apelante divergem dos valores cobrados pela Fazenda Nacional”, sustentando o pagamento parcial dos valores cobrados.
Trata-se, todavia, de alegação genérica sem nenhuma comprovação de que há excesso na cobrança dos valores referente às competências apontadas.
Não obstante a ausência de demonstração pela executada de suas alegações, não se desincumbindo do seu ônus, consta dos autos, ainda, que a exequente demonstra que os valores recolhidos nas competências indicadas foram devidamente computados (Ids. 157856956, 157856957, 157856958 e 157856959), a cobrança em tela referindo-se, pois, a valores não recolhidos pela executada.
Faz a parte embargante também alegações de inexigibilidade da cobrança de contribuições previdenciárias e de contribuições destinadas a entidades terceiras incidentes sobre verbas de alegada natureza indenizatória, hipótese em que, conforme a jurisprudência da Turma, cabe à parte executada a prova de que as contribuições em cobro incidem sobre verbas de natureza indenizatória a ser produzida pela via adequada:
(...)
No caso dos autos, conquanto utilizada a via adequada para discussão da matéria em tela, não logrou a parte embargante se desincumbir do ônus da prova. 
Ressalto tratar-se de matéria dependente de prova documental, ocorrendo de no caso dos autos não ter sido juntado por ocasião da inicial nenhum documento de comprove a inclusão de referidas verbas na base de cálculo das contribuições exequendas. 
De se destacar, ainda, que ao apresentar réplica à impugnação apresentada pela embargada, a própria embargante salientou não existir provas a serem produzidas (Id. 278500163, fl. 05).” (e-doc. 78, p. 2 e 3).

6. O Tribunal de origem decidiu que as alegações da ora recorrente foram apresentadas de forma genérica e sem a devida comprovação de que os valores discutidos nos autos envolvem contribuições incidentes sobre verbas de natureza indenizatória.

7. O recurso extraordinário, todavia, limitou-se a discorrer sobre a inconstitucionalidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza indenizatória, apontando violação ao art. 195, inc. I, al. “a”, da Constituição da República. 

8. Desse modo, verifica-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que enseja, ante a deficiente fundamentação recursal, a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF no caso dos autos. Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Corte:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. PERCEPÇÃO DO ABONO FAMILIAR. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.”
(RE nº 1.156.982-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 19/11/2018, p. 29/11/2018).
“Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Razões do recurso extraordinário dissociadas dos fundamentos do acórdão do Tribunal de origem. Súmula 284 do STF. Precedentes. 3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Reiteração das razões já apresentadas. Caráter protelatório. 4. Embargos de declaração rejeitados, sem majoração de honorários.”
(ARE nº 1.164.498-AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 10/05/2019, p. 17/05/2019).

9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.

Publique-se.

Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator